Tribunal: TJMT
Processo: 0006431-84.2014.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006431-84.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WASHINGTON LUIZ SILVA - CPF: 890.265.001-49 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), OSMAR RANGEL - CPF: 826.111.491-00 (VÍTIMA), GENIVALDO NUNES DE LIMA - CPF: 022.023.371-30 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS [CULPA] – PENA ACESSÓRIA SERIA INCONSTITUCIONAL – PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA OU SUBSTITUÍDA A PENA ACESSÓRIA – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS (CTB, ART. 28) – IMPRUDÊNCIA
EVIDENCIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE
– PENA ACESSÓRIA – CONSTITUCIONALIDADE

– JULGADOS DO STF E
DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– SUBSTITUIÇÃO – SANÇÃO CUMULATIVA – IMPERATIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – READEQUADA

PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE OFICIO.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064)

“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.”
(STF, RG RE no 607107/MG)

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito.”
(TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064)

Afigura-se impossível a reforma ou substituição da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por sanção diversa, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal (TJMT, AP N.U 0021130-04.2016.8.11.0002).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006431-84.2014.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

WASHINGTON LUIZ SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WASHINGTON LUIZ SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 623641), que o condenou por
homicídio culposo na direção de veículo automotor
a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, bem como suspendeu habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses – art. 302,
caput
, do CTB – (IDs 40727972/40727973).

O apelante sustenta: 1) ausência de provas da culpa; 2) que a pena acessória de suspensão da habilitação seria inconstitucional.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a pena acessória ou substituída por uma restritiva de direitos (IDs 40727979/40727980).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (IDs 40727982/40727983).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO WASHINGTON LUIZ SILVA, CONDENADO HÁ 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, TENDO COMO VÍTIMA OSMAR RANGEL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU – INVIABILIDADE – AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RÉU NÃO AGIU COM A DEVIDA CAUTELA, SENDO TAL FATO DETERMINANTE PARA O ATROPELAMENTO E MORTE DA VÍTIMA – DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 45677456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 02 de agosto de 2014, o indiciado WASHINGTON LUIZ SILVA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor tendo como vítima Osmar Rangel.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado WASHINGTON conduzia o veículo Caminhão VW/13.180 EURO3 WORKER pelo Eixo Viário Conrado Sales, conhecido como “Anel Viário”, sentido às Rodovias MT270-MT130, ocasião em que, de forma imprudente, adentrou a pista contrária de sua mão de direção, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, cor preta, placa JZY-5424, conduzida pela vítima Osmar Rangel, vindo esta a ser arremessada do veículo, razão pela qual sofreu inúmeras fraturas que causaram a sua morte por politraumatismo (laudo de necropsia de fls. 24/36). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia WASHINGTON LUIZ SILVA como incurso no artigo 302, caput, do Código de Transito Brasileiro — Lei 9.503/97 e que, recebida e autuada esta, seja o mesmo citado para interrogatório, seguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito previsto no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, com a final prolação de decisão condenatória do denunciado, ouvindo-se a vítima e testemunha abaixo arroladas. [...]”
(Reinaldo Antônio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 40714587).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena acessória nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito de homicídio culposo está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 08/10, certidão de óbito de H. 13, laudo de necropsia de fls. 29/32, fotografias de fls. 33/40, mapa topográfico de f1. 41, laudo pericial de fls. 63/99, além é claro da prova testemunha produzida durante a instrução processual.

A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidencia danos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo, além é claro da própria confissão do réu.

O réu Washington Luiz Silva ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, apesar de acreditar que fez tudo correto no dia do acidente, acha que teve culpa no ocorrido. Disse ainda que, trabalhava com transporte de carnes e, na datados fatos, conduzia um caminhão VW 13, após o expediente de serviço, sentido a sua residência, quando, próximo a TV cidade, deparou-se com uma caminhonete vermelha transitando logo a sua frente, momento em que a caminhonete deu seta para a direita, ocasião em que imaginou que ela iria virar ou retornar pelo outro lado, momento em que tentou fazer uma ultrapassagem, sendo que durante a ultrapassagem, "deu de frente" com a motocicleta conduzida pela vítima, ao perceber a presença da motocicleta, ainda tentou retirar o veículo, porém a vítima também jogou a moto para a mesma direção. Disse ainda que, não se recorda se deu sinal de seta, mas reafirma que antes de dar início a ultrapassagem, não visualizou a motocicleta. Por fim, asseverou que não chegou de frear o veículo, porque não deu tempo, foi tudo muito rápido.

No que atine a prova testemunhal, temos o depoimento da testemunha Lucineia Dias de Souza, esposa da vítima, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na datados fatos, seu esposo/vítima tinha saído para ir na casa do genitor dele e, a partir daí ficou aguardando o retorno de seu esposo para a casa, porém ele estava demorando demais, razão pela qual efetuou ligação para a sua sogra, ocasião em que ela informou que seu esposo/vítima não teria chegado lá, sendo que por voltadas 03h:O0min, recebeu uma ligação de sua concunhada, ocasião em ela informou que iria até a residência da declarante para conversar. Disse ainda que, sua concunhada chegou ao local, pegou a declarante e foram juntas para a casa de seu cunhado, o qual lhe informou que seu esposo/vítima estava no necrotério, já sem vida e necessitava que a declarante realizasse o reconhecimento do corpo, o que realmente foi feito. lnformou ainda que, realizaram o velório de seu esposo com caixão fechado, dado a situação do corpo dele. Por fim, asseverou que a motocicleta de seu esposo, antes do acidente, estava em perfeitas condições.

Por fim, temos também o depoimento da testemunha Genivaldo Nunes de Lima, que ao ser ouvido em juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, conduzia a sua motocicleta pelo anel viário, sendo que naquele momento haviam muitos insetos na Via, razão pela qual, fechou a viseira do seu capacete, que era bem escura, ocasião em que acabou por colidir com o caminhão, que se encontrava parado na pista. Disse ainda que, depois ficou sabendo que o caminhão estava parado na pista por conta de um acidente. Informou ainda que, sofreu diversas sequelas por contado acidente. Por fim, declarou que no local não tinha iluminação pública.

De mais a mais, temos ainda o laudo pericial de fls. 63/99, que demonstra o local do acidente, bem como, aponta as causas de como ocorreu o acidente e qual foi o fator determinante para a ocorrência do evento danoso, conforme veremos a seguir. [...]

Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, em especial pelo laudo pericial retro menciona doe pela própria confissão do réu, verifica-se com riqueza de detalhes que, o acusado ao realizar a ultrapassagem de outro veículo ,aparentemente uma camionete, invadiu a faixa de tráfego de sentido contrário, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, obstruindo assim a passagem da motocicleta conduzida pela vítima Osmar, fato que culminou na colisão frontal com o veículo conduzido pelo acusado e, acabou por ceifar a vida da citada vítima, demonstrando assim que o réu agiu no mínimo de forma imprudente.

Destaco ainda que, em que pese a alegação da defesa técnica do réu, ao afirmar que a vítima Osmar trafegava com o farol apagado e que ele tinha dificuldade de visão, a meu ver, esses fatos não possuem o condão para elidir a culpado acusado, posto que essas afirmações ficaram restritas as provas produzidas em sede inquisitorial e não foram confirmadas em juízo, pois o próprio réu nada asseverou acerca do farol da motocicleta da vítima e, a testemunha Lucineia, esposada vítima, por sua vez, foi enfática em afirmar que a motocicleta estava em perfeitas condições. Além do mais, o Direito Penal Brasileiro não admite a culpa concorrente e, uma eventual dificuldade de visão da vítima, em nada alteraria o contexto probatório dos autos, posto que, pelo que restou demonstrado, a vítima estava conduzindo regularmente a sua motocicleta, na sua mão de direção, não sendo assim, a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, pois CASO o réu não tivesse invadido a faixa de trafego de sentido contrário, quando as condições de trafego não lhe eram favoráveis, obstruindo a passagem da motocicleta conduzida pela vítima, a colisão teria sido evitada, ou seja, se o réu não obstruísse a passagem da vítima, ela certamente continuaria o seu trajeto.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as normas de trânsito, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso não tivesse invadido a faixa de tráfego de sentido contrário, quando as condições de tráfego não lhe eram favoráveis, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados: [...]

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queira nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; C) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; 6) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte—se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Washington Luis Silva, brasileiro, convivente, natural de Rondonópolis/ MT, nascido em 04/08/1980, portador do RG 1378670—9 SSP/MT e CPF 890.265.001—49, filho de Isaias da Silva e de Maria de Araujo Silva, residente na Rua Carmem Ferrer, n° 648, Bairro jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 9503/ 97. [...]

PENA ACESSÓRIA

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstancias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Transito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08(oito) meses.
[...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – IDs 40727972/40727973).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia no 201/14 (IDs 40714590/40714591), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 40714592) e Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2014-1116 (ID 40714599), os quais não sofreram qualquer impugnação.

No Laudo de Necropsia no 201/14, o perito oficial médico legista Cílio Cesar da Silva atestou que a vítima sofreu
“escoriações múltiplas no tórax e abdômen, feridas contusas extensas nas regiões de perna direita e esquerda, coxa esquerda, pé direito e região hipogástrica, esmagamentos de face do crânio e fraturas de antebraço, braços, coxa esquerda, perna direita e esquerda”
e
“a morte de OSMAR RANGEL se deu devido a politraumatismo em acidente de trânsito.”
(IDs 40714590/40714591)

Em sede policial, realizaram-se as oitivas das testemunhas Lucineia Dias de Souza (ID 40714590) e Genivaldo Nunes de Lima (ID 40714592) e o interrogatório do apelante [WASHINGTON LUIS SILVA] (ID 40714589), bem como foi elaborado Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2014-1116 no local do acidente (ID 40714599).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Lucineia Dias de Souza e Genivaldo Nunes de Lima, e fora interrogado o apelante [WASHINGTON LUIS SILVA] (ID 40727986).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 2.8.2014, por volta das 20h00min., o apelante
[WASHINGTON LUIS SILVA]
dirigia o caminhão, marca Volkswagen, modelo 13180, de cor branca, placa NJT-8594, no Eixo Viário Conrado Sales, bairro Jardim Iguassu, no Município de Rondonópolis, quando entrou na pista de rolamento contrária para atravessar uma caminhonete, marca Chevrolet, modelo D-20, que estava à sua frente, momento em que colidiu com a vítima [Osmar Rangel]
, que vinha conduzindo uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan, de cor preta, placa JZY-5424, em sentido contrário ao do apelante,
ao passo que culminou com o óbito da vítima
(IDs 40714590/40714591, 40714589, 40714594 e 40727986);

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que colidiu com a motocicleta da vítima, afirmando que não conseguiu desviar porque
“tudo aconteceu muito rápido”
(IDs
40714589 e 40727986);

Dito isso, vejamos.

Na data de 2.8.2014, o apelante dirigia o
caminhão, marca Volkswagen, modelo 13180, de cor branca, placa NJT-8594
, por volta das
20h00min.
,
no Eixo Viário Conrado Sales, bairro Jardim Iguassu, no Município de Rondonópolis
, momento em que
entrou na faixa de rolamento contrária para atravessar uma caminhonete, marca Chevrolet, modelo D-20, que estava à sua frente, colidindo com a vítima [Osmar Rangel]
, que conduzia uma motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Titan, de cor preta, placa JZY-5424, em sentido contrário ao do apelante,
culminando no óbito da vítima.
(IDs 40714590/40714591)

O

apelante não possuía plena visão do tráfego em sentido contrário ao tentar a ultrapassagem, visto que não visualizou a motocicleta da vítima, consoante seus próprios depoimentos (IDs
40714589 e 40727986). E
stava dirigindo sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28)
, de modo que infringiu o art. 29, X, c, do CTB [certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre], a evidenciar
imprudência.

Anote-se que a conclusão do

Laudo Pericial Criminal no 200-02-07-2014-1116, realizado no local do acidente,

é de que
“a causa determinante do acidente foi o condutor do veículo V1 (Caminhão) invadir a faixa de rolamento contrária ao seu deslocamento, não se sabendo por qual motivo, resultando colidir com o veículo V2 (Motocicleta JZY-5424) que trafegava regularmente pelo eixo Viário Conrado Sales.”
(ID 40714599)

Registre-se, ainda, que

“a via apresentava problemas de iluminação, o que devia exigir mais atenção do condutor do veículo, visto que a ultrapassagem no referido local seria extremamente perigoso”
, com bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em segundo grau ((ID 45677456 - Benedito Xavier de Souza Corbelino, Procurador de Justiça).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado”.
(AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019)

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

No tocante à constitucionalidade da pena acessória, o c. STF firmou entendimento no sentido de que
“é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.”
(STF, RG RE no 607107MG – Relator: Min. Roberto Barroso – 14.4.2020)

Na mesma esteira, segue esta e. Câmara:

“A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito.”
(AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2016)

Logo, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor mostra-se constitucional.

Quanto à pretendida substituição da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, afigura-se impossível sua reforma por sanção diversa, por se tratar de pena cumulativa decorrente de imperativo legal (TJMT, N.U 0021130-04.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2020).

Todavia, o Juízo singular fixou-a em 8 (oito) meses, apesar da pena de detenção ter sido fixada no mínimo legal.

Com efeito, a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Desse modo, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para o mínimo legal - 2 (dois) meses -, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020